Tribunal: TJMT
Processo: 1085855-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085855-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA REGINA ALVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 274.972.831-20 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1085855-07.2024.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARCIA REGINA ALVES DE ALBUQUERQUE.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16
A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO REGULAMENTAR PARA RELIGAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora sustenta que, apesar das reiteradas solicitações, inclusive com atendimento presencial e acionamento da ouvidoria, a empresa demandada agiu com desídia.

A concessionária, por sua vez, defende a inexistência de suspensão indevida e afirma ter restabelecido o fornecimento dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto pela ANEEL, além de não haver comprovação de conduta ilícita ensejadora de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, diante de solicitação administrativa comprovadamente realizada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, (CDC) sendo aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária com base na teoria do risco do empreendimento.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, combinado com o art. 373, I e II, do CPC.

A análise dos autos revela que a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi registrada administrativamente às 15h32 do dia 05/11/2024, tendo sido restabelecida às 14h do dia 06/11/2024, ou seja, dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Ausente comprovação de desídia, má prestação de serviço ou retardo injustificado por parte da concessionária, não se verifica ilícito passível de ensejar reparação por dano moral, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não se configura no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A observância do prazo de 24 horas para restabelecimento do serviço de energia elétrica, conforme regulamentação da ANEEL, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral em casos de interrupção temporária de energia depende da comprovação de desídia da concessionária ou de violação a direitos da personalidade do consumidor.

O mero descumprimento contratual sem demonstração de abalo psíquico ou prejuízo extrapatrimonial concreto não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0015278-29.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, 2a Turma Recursal, j. 18.02.2025; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285840862, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a interrupção de serviço essencial, associada à demora no restabelecimento, caracteriza falha na prestação do serviço passível de responsabilização da reclamada por dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a reclamada impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se à possibilidade de se arbitrar verba indenizatória a título de danos morais, decorrente
da falha na prestação do serviço pela reclamada
, em razão da demora no restabelecimento do serviço interrompido por problemas técnicos na rede elétrica
.

A reclamante alega que é titular da unidade consumidora
UC 6/305954-0 e que, em 05/11/2024, às 14h
, após “queda de fase”, teve o serviço de energia suspenso em sua residência, o que foi comunicado à concessionária reclamada.

Aduz que a reclamada demorou mais de 30 horas para atender à primeira solicitação (Protocolo no 257757637) mesmo após ter se dirigido à agência física solicitando urgência por ser pessoa idosa e acionado a ouvidoria da concessionária.

Sustenta que a demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, após reiteradas reclamações para solução do problema administrativamente, caracteriza falha na prestação do serviço e, por consequência, enseja a responsabilização e dever de indenizar o dano moral.

A demandada, em sua contestação, alega que a UC não foi objeto de suspensão de fornecimento, uma vez que se encontrava com todas as suas faturas quitadas, não existindo qualquer ordem de desligamento à época.

Relata, ainda, que foi identificada uma interrupção que não ultrapassou o período regulamentar de 24h, haja vista que
a interrupção foi iniciada às 07h16 do dia 06/11/2024 e cessada às 15h13 do mesmo dia
e, ainda, que o fornecimento de energia para a unidade consumidora estava interrompido por problemas alheios à vontade da empresa concessionária

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
,
e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso,
analisando o contexto fático-probatório dos autos
, apesar das alegações da reclamante sobre a existência de falha na prestação do serviço, verifica-se, a partir das reclamações administrativas registradas, que
a interrupção no fornecimento de energia elétrica não ultrapassou o prazo regulamentar previsto no
artigo 362, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL,
vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V -
48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural
.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia
com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(...)” (Girfei).

Isto porque, compulsando os autos, constata-se que a parte autora registrou o primeiro protocolo, de no
257462460
, junto à reclamada, às
15
h32
do dia
05/11/2024
(ID 285839392, p. 5), sendo que o restabelecimento do serviço ocorreu às
14h
do dia
06/
11/2024
, conforme relatado pela própria parte autora na reclamação à ouvidoria, protocolo no 1897201259 (ID 285839392, p. 3), ou seja,
23 (vinte e três) horas e 28 (vinte e oito) minutos após a primeira reclamação administrativa comprovada nos autos
.

Frisa-se que
não há comprovante de reclamação administrativa anterior
, tendo em vista que os protocolos nos 257757637 e 1897201259, apresentados pela autora no ID 285839392, páginas 1 e 3, não possuem data e o registro juntado no ID 285839392, p. 4, é posterior (protocolo no 257933218, de
06/
11/2024
, às
11h34
).

Logo, tendo em vista que o prazo regulamentar para atendimento em área urbana é de
24 horas
, contadas a partir da solicitação do consumidor,
não há comprovação de desídia da empresa na resolução do problema, tampouco de retardo injustificado no atendimento
.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão n.o 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COPEL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE SEVERO EVENTO CLIMÁTICO QUE ATINGIU A REGIÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR). CREDIBILIDADE E VALOR PROBATÓRIO DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE RÉ.
RESTABELECIMENTO DA ENERGIA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE OFENSA A DIREITO PERSONALÍSSIMO
. FATO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0015278-29.2024.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 18.02.2025) (grifei).

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (no seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Desse modo,
não
se constata a má prestação de serviço, tendo em vista o atendimento à reclamação da parte autora dentro do prazo previsto na regulamentação aplicável. Portanto,
não há que se falar em existência de ato ilícito
, condição essencial à configuração do abalo moral
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3odo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025